Tribunal: TJSP
Processo: 1035539-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de unidade autônoma. Aquisição de vaga de garagem com metragem menor do que a pactuada. Vaga que cumpre sua finalidade. Não demonstrada a inferioridade da metragem da vaga a prejudicar a finalidade do uso. Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso desprovido por fundamento diverso.